Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO.CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 165-A – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A exposição recursal centra-se na suposta inconstitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito, por violação do princípio do devido processo legal e da não autoincriminação.
2. Os argumentos apresentados pelo autor e ora recorrente foram refutados na sentença, não procedendo a alegação de ausência de prestação jurisdicional. A não concordância com os mesmos não os invalida, nem fenece a prestação jurisdicional efetuada.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA.
3. O arrazoar sobre falta de proporcionalidade e razoabilidade nas disposições do artigo em questão vincula-se apenas à ótica argumentativa que objetiva desqualificar a penalidade imposta, deixando de abordar questões relevantes de saúde pública, convívio e segurança social. Ao fixar-se em pretenso atentado a sua liberdade individual, pretende a autora submergir questões sociais importantes, defendidas e equilibradas pela norma administrativa.
4. Do equilíbrio, proporcionalidade e razoabilidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro não se desvela nenhuma inconstitucionalidade apta a afastar a sua aplicação no caso concreto, pois dispõe o CTB que “serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo” (§ 3o, do art. 277). Por sua vez, o art. 165-A penaliza a recusa em “ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”, com as mesmas penas do art. 165.
5. O STJ assentou entendimento que os art. 165 e art. 165-A, não obstante possuírem a mesma pena prevista, não se confundem, porque são autônomos. O art. 165-A constitui-se em infração de mera conduta, que prescinde da constatação de embriaguez, pois a infração configura-se pela recusa em se submeter ao teste de constatação de embriaguez, não com esta. Portanto, é prescindível qualquer descrição sobre ausência de sobriedade, porque a lei não prevê tal requisito. Precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 165 E 277, §3o, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A recusa em se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro) não presume a embriaguez prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco se confunde com a infração lá estabelecida, configurando violação autônoma, apenas cominada de idêntica penalidade.
III - Recurso Especial Provido.
(REsp 1720060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO.RECUSA DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE PUNIÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER POSITIVO PREVISTO NO ART. 277 DO CTB. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. APLICAÇÃO DA MESMA PENALIDADE PREVISTA PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165 DO CTB. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação do ora agravante, firmando entendimento de que, por se tratar de penalidade administrativa, a simples recusa ao teste do etilômetro justifica a aplicação do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos da disposição contida no art. 277, § 3o. do CTB (fls. 220), concluindo pela validade do auto de infração.
2. No Recurso Especial sustentou-se a violação do art. 277, § 3o. da Lei 9.503/1997, ao argumento de ser necessário que o agente de trânsito se utilize de outros meios de prova para aferição do estado de embriaguez e caracterização da infração administrativa.
Afirmou-se que, na ausência de sinais claros de embriaguez, auferidos pela autoridade de trânsito, não há ilegalidade cometida pelo recorrente.
3. Entretanto, verifica-se que esta Corte Superior consolidou o entendimento exposto na decisão agravada de que, tendo em vista a necessidade de punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 do CTB, enquanto infração de mera conduta, a recusa em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do CTB.
Precedentes: REsp. 1.720.060/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 6.12.2018; REsp. 1.758.579/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 4.12.2018; AgInt no REsp. 1.719.584/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.11.2018.
4. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019) (grifei)
6. Conquanto este magistrado já tenha, de fato, adotado o entendimento de que a ausência de sinais de embriaguez, atestada por outro meio, enseja a nulidade da autuação pela recusa em submeter-se o condutor ao teste do bafômetro, tal entendimento cedeu à orientação firma do Egrégio STJ, sobre se tratarem de infrações administrativas autônomas, e desse reposicionamento resultou o alinhamento ao entendimento consolidado na Súmula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, de cujo julgamento fui relator.
7. E de fato, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Súmula 16) "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."
8. A guisa de esclarecimento complementartem-se que, mesmo anteriormente à introdução deste referido art. 165-A, no Código de Trânsito Brasileiro, a mesma conduta já constituía infração administrativa passível de autuação, porque prevista no art. 277, § 3o, que assim dispunha: "§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo". De se ver que as penalidades administrativas previstas no art. 165, na época dos fatos, eram idênticas às que foram posteriormente introduzidas pelo art. 165-A.
9. Nesse sentido, precedentes do STJ: AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019 e REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018.
10. Então, anorma prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, foi recepcionada pela Constituição Federal, pois não demonstra nenhuma incompatibilidade material com o seu conteúdo. Nesse contexto, permanece íntegraa sua disposição em nosso ordenamento jurídico, sem que haja violação de direito fundamental à liberdade prevista no art. 5o, inc. LIV da CF e a sua aplicação, por óbvio, não fere o princípio apontado (devido processo legal), pois, não se pode esquecer, há previsão de processo administrativo para discutir o cometimento de infrações de trânsito, antes da estabilização da penalidade, além do próprio processo judicial, ora utilizado para essa finalidade, não sendo possível, pois, alegar ausência do devido processo legal, quando se está exatamente a exercê-lo para defendero direito referido, supostamente violado.
11. Por outro viés, a penalização administrativa da recusa em realizar o teste do etilômetro não configura atentado ao Princípio da não autoincriminação, conforme firme jurisprudência do STJ. Precedente:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3o C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER.
PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ.
PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ.
INFRAÇÃO COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ATIVIDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA.
1. A controvérsia sub examine versa sobre a consequência administrativa da recusa do condutor de veículo automotor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
2. O Tribunal recorrido entendeu que a simples negativa de realização do teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro, sem outros meios de prova da embriaguez do motorista, não é suficiente para configurar a automática infração de trânsito.
3. A recorrente sustenta que esse entendimento do Tribunal local viola os arts. 277, § 3o e 165 da Lei 9.503/1997, pois a legislação prevê a aplicação das penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) independentemente da comprovação da embriaguez, bastando o condutor se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do art. 277.
4. O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.
5. Já o art. 277, §3o, na redação dada pela Lei 11.705/2008, determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.
6. Interpretação sistemática dos referidos dispositivos permite concluir que o CTB instituiu duas infrações autônomas, embora com mesmo apenamento: (i) dirigir embriagado; (ii) recusar-se o condutor a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado.
7. A recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput.
8. O indivíduo racional pauta sua conduta pelos incentivos ou desincentivos decorrentes do seu comportamento. Se a política legislativa de segurança no trânsito é no sentido de prevenir os riscos da embriaguez ao volante mediante fiscalização que permita identificar condutores que estejam dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, deve a lei prever consequências que persuadam o indivíduo ao comportamento desejado pela norma.
9. Caso o CTB não punisse o condutor que descumpre a obrigação de fazer prevista na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo legal que a fiscalização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante sempre optaria pela consequência menos gravosa. O dever estabelecido no caput do art. 277 constituiria mera faculdade estabelecida em favor do motorista, em detrimento da real finalidade dos procedimentos técnicos e científicos colocados à disposição dos agentes de trânsito na prevenção de acidentes.
10. A identidade de penas, mercê da diversidade de tipos infracionais, nada mais é do que resultado lógico da previsão legislativa de mecanismo para assegurar efetividade à determinação de regras de conduta compatíveis com a política pública estabelecida pela norma.
11. Ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, a sanção do art. 277, § 3o, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal.
12. A prova da infração do art. 277, § 3o é a de descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo admitido no § 2o do mesmo dispositivo legal.
13. O princípio nemoteneteur se detegere tem origem na garantia constitucional contra a autoincriminação e no direito do acusado de permanecer calado, sem ser coagido a produzir provas contra si mesmo. Aplica-se de forma irrestrita aos processos penais, sendo essa a sua esfera nuclear de proteção.
14. É possível admitir a incidência ampliada do princípio nemoteneteur se detegere quando determinada infração administrativa também constituir ilícito penal. Nesses casos, a unicidade de tratamento confere coerência interna ao sistema jurídico.
15. Nas situações em que a independência das instâncias é absoluta e os tipos infracionais distintos, a garantia do nemoteneteur se detegere não tem aplicação sobre a função administrativa exercida no âmbito da sua competência ordenadora, por falta de amparo no ordenamento pátrio.
16. Entender o contrário levaria ao absurdo de se admitir que o condutor pudesse recusar-se, sem as penalidades cabíveis, a submeter seu veículo a inspeção veicular ou a apresentar às autoridades de trânsito e seus agentes os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação da regularidade documental prescrita pela legislação.
17. A interpretação de uma norma há de ser feita para garantir a sua máxima eficácia e plena vigência, por militar em favor das leis a presunção de sua legitimidade e constitucionalidade enquanto não afastada do mundo jurídico pelo órgão judiciário competente. Negar efeito ao §3o do art. 277 do CTB, antes do pronunciamento do STF na ADI 4.103-7/DF, usurpa competência do órgão constitucionalmente imbuído dessa função.
18. Não se pode olvidar, numa espécie de "cegueira deliberada", que o direito responde às imposições da experiência (BINENBOJM, 2016, pg. 53).
19. Segundo dados da Organização Mundial de Comércio, o Brasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito por ano e 400 mil pessoas com algum tipo de sequela. Morre-se mais em acidentes de trânsito do que na guerra civil da Síria.
20. O custo para o País é de 56 bilhões por ano, conforme levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, o que daria para construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888812-transi to-no-brasil-mata-47-mil-por-ano-e-deixa-400-mil-com-alguma-sequela.shtml). condutor).
21. O cálculo do Centro de Pesquisas e Economia do Seguro (Cpes) é ainda mais alarmante, alcançando R$ 146 bilhões de perda pelo Brasil, só em 2016, em decorrência de acidentes de trânsito, número equivalente a 2,3% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) nacional (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888678-aciden tes-de-transito-custaram-23-do-pib-do-brasil-em-2016-diz-pesquisa.sh tml). Esse valor corresponde ao que seria gerado pelo trabalho das vítimas que morreram ou ficaram inválidas após os acidentes.
22.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ingestão de álcool é a terceira maior causa de mortes por acidente de trânsito em 2016, perdendo apenas para a falta de atenção e excesso de velocidade (https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/05/01/brasil-e-o-quinto-pais-mundo-em-mortes-no-transito-segundo-oms.html). E os jovens de 20 a 24 anos são a faixa etária mais atingida.
23. Tudo isso serve para demonstrar que a segurança viária, da mesma forma que a dignidade da pessoa humana, deve ser levada a sério e encarada como direito fundamental coletivo, e o dever do Estado em prestá-la não permite retrocesso.
24. A Lei 11.705/2008 alterou dispositivos do CTB na tentativa de dar resposta aos elevados desafios de proteger a população dos riscos reais e crescentes à sua incolumidade física em razão do desrespeito à legislação de trânsito.
25. O princípio nemotenetur se detegere merece prestígio no sistema de referência próprio, servindo para neutralizar os arbítrios contra a dignidade da pessoa humana eventualmente perpetrados pela atividade estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação criminal.
26. Daí a aplicá-lo, de forma geral e irrestrita, a todas as hipóteses de sanção estatal destituídas do mesmo sistema de referência vai uma larga distância.
27. Não há incompatibilidade entre o princípio nemotenetur se detegere e o §3o do art. 277 do CTB, pois este se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da legislação de trânsito.
28. A dignidade da pessoa humana em nada se mostra afrontada pela obrigação de fazer prevista no caput do art. 277 do CTB, com a consequente penalidade estabelecida no §3o do mesmo dispositivo legal.
29. Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para que o condutor do veículo se submeta ao teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro. Só consequência patrimonial e administrativa pelo descumprimento de dever positivo instituído pela legislação em favor da fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por não realizar o teste, assumindo os ônus legais correspondentes.
30. Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo.
31. A exigência legal de submissão a exame técnico ou científico, com os consectários jurídicos da recusa, não é exclusividade do CTB.Consta, v.g., dos art. 231 e 232 do Código Civil.
32. O STJ editou a Súmula 301 com o seguinte teor: "Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade."
33. A previsão de efeitos legais contrários a quem se recusa a se submeter a prova técnica não é tema heterodoxo na legislação ou repelido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que não envolvida matéria criminal.
34. No caso concreto, merece relevo o fato de o condutor do veículo ser profissional do trânsito, na condição de taxista autônomo, tendo a infração sido praticada no pleno exercício da atividade de transporte remunerado de passageiro.
35. Se da pessoa comum, usuária livre das vias públicas e corresponsável pela segurança na condução de veículo automotor, exige-se a observância da legislação de trânsito, com mais razão e maior rigor deve-se reclamar comportamento irrepreensível por aquele que presta serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, dependente de autorização estatal, e considerado pela Lei 12.587/2012 como serviço de utilidade pública (art. 12).
36. A qualidade de taxista do condutor, ao revés de amenizar a situação e atrair condescendência, agrava sua responsabilidade.Impõe atuação ainda mais rigorosa da fiscalização de trânsito, diante do risco multiplicado de grave dano de difícil ou impossível reparação à coletividade.
37. Recurso Especial provido.
(REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017)” (grifei)
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.